Tribunal: TJDFT
Processo: 0754334-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO REVISIONAL. MORA. AFASTAMENTO. MERO AJUIZAMENTO. INSUFICIENTE. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDA. DEPÓSITO. PARCELAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. INCABÍVEL. VALOR INTEGRAL. RECUSA DO CREDOR. NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A relação das partes é regida por contrato de financiamento de veículo livremente pactuado e a análise das abusividades e nulidades apontadas depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, inaceitável que seja deferida a consignação de valor inferior ao convencionado pelas partes, apontado por cálculo produzido unilateralmente pelo devedor como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais.
3.2. Inexistente a comprovação de recusa do credor em receber o valor integral das parcelas, incabível seu depósito em Juízo.
4. Caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito e não pode o Judiciário impedir a instituição de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.